Tribunal: TJBA
Processo: 8012729-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 81806078) NA APELAÇÃO nº 8012729-26.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EVANDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ANTONIO CARLOS BARBOSA, GISELLE DE CARVALHO MORAES, REYNALDO ALMEIDA MALTA EMBARGADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): III L EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à regularidade do sistema de cotas adotado pela UEFS, bem como quanto à aplicação conjugada dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação em momentos distintos da política afirmativa. III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante. EMBARGOS REJEITADOS ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 81806078, opostos na Apelação nº 8012729-26.2021.8.05.0080, em que figuram como Embargante EVANDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR e como Embargada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA